Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-28.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-28.2021.8.14.0006

APELANTE: JEANE SAMARA ALMEIDA OEIRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800480-28.2021.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JEANE SAMARA ALMEIDA OEIRAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR OMISSÃO RELEVANTE (ART. 217-A C/C ART. 13, § 2º, ‘A’, DO CP) E MAUS-TRATOS (ART. 136 DO CP), AMBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL, RELATÓRIO PSICOLÓGICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO ANALISADA COM RESSALVAS. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA CONFIGURADA. DEVER DE GARANTIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a genitora pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, por omissão relevante e maus-tratos, em continuidade delitiva, praticados contra suas duas filhas menores. A defesa alega insuficiência de provas, baseando-se na retratação parcial das vítimas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é definir se o conjunto probatório, formado por elementos da fase inquisitorial (escuta especializada e laudo pericial) e corroborado por provas judicializadas (depoimentos de testemunhas e relatório psicológico), é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da retratação parcial das vítimas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes contra a dignidade sexual, praticados em contexto de vulnerabilidade e no ambiente doméstico, a palavra da vítima, especialmente na fase inicial, possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova.

4. A condenação não se baseou exclusivamente em provas do inquérito, em respeito ao art. 155 do CPP. Os relatos iniciais foram corroborados pelo laudo sexológico que atestou a prática de atos libidinosos e pelos depoimentos de testemunhas em juízo que confirmaram o ambiente de negligência e os relatos indiretos dos abusos.

5. A retratação parcial das vítimas, em juízo, deve ser analisada com cautela. Conforme apontado pelo relatório psicológico tal mudança de versão pode ser um mecanismo de defesa psíquica para proteger a figura materna, não invalidando a força probatória dos relatos iniciais detalhados e consistentes.

6. A omissão da apelante, na qualidade de genitora e garantidora legal (art. 13, § 2º, 'a', do CP), ficou devidamente comprovada, pois, ciente dos abusos e maus-tratos não agiu para impedir os resultados, tornando-se penalmente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por estupro de vulnerável por omissão e maus-tratos é legítima quando fundamentada em um conjunto probatório coeso, que inclui os detalhados relatos das vítimas na fase inquisitorial, laudo pericial, depoimentos de testemunhas e relatório psicológico, ainda que tenha ocorrido retratação parcial em juízo.

2.

A retratação judicial de vítimas vulneráveis, especialmente crianças, pode ser relativizada quando as provas dos autos, incluindo análise técnica psicológica, indicam que a mudança de narrativa decorre de conflito emocional ou desejo de proteger o genitor, não configurando, por si só, insuficiência probatória para a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13, § 2º, ‘a’, 71, 136 e 217-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 821999 SP; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000961-18.2015.8.14.0076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEANE SAMARA ALMEIDA OEIRAS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 217-A c/c art. 13, § 2º, ‘a’, e art. 71, e do art. 136 c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 17762486).

Narra a denúncia (ID 17762236) que a apelante, na condição de genitora das vítimas, duas crianças de 6 e 8 anos à época, foi omissa e conivente com os crimes praticados por seu então companheiro Gilvane Gomes Silva. Segundo a peça acusatória, Gilvane praticava atos libidinosos e agressões físicas contra as menores e a denunciada, mesmo ciente dos fatos, não apenas deixou de protegê-las, como também as ameaçava para que não revelassem os abusos a terceiros. Além disso, a denúncia descreve que as crianças eram submetidas a maus-tratos, sendo forçadas a dormir em condições insalubres e privadas de cuidados básicos.

A denúncia foi recebida em 16/04/2021 (ID 17762237).

A ré apresentou Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública (ID 17762245).

Durante a instrução processual, foram realizadas as audiências (IDs 17762294 e 17762353), com a oitiva das vítimas em depoimento especial, das testemunhas e o interrogatório da acusada.

O Ministério Público apresentou alegações finais (ID 17762453) e a Defesa, por sua vez, também apresentou seus memoriais (ID 17762456).

Após regular instrução, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena total de
10 (dez) anos de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17762496). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, sustentando que a condenação se baseou em provas frágeis da fase inquisitorial, tendo em vista a retratação parcial das vítimas em juízo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17762499), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 18461220), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conheço do recurso.

02 – DAS TESES DEFENSIVAS: DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição da apelante, argumentando, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, uma vez que as vítimas, em juízo, teriam se retratado parcialmente, isentando a mãe de responsabilidade.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, mas sim em um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, no qual as provas produzidas sob o crivo do contraditório confirmaram a veracidade dos fatos apurados inicialmente.

Na fase inquisitorial, durante a Escuta Especializada (ID 17762009/ 17762010), as vítimas narraram os fatos de forma detalhada e contundente. A vítima K.K.A.O. (6 anos) relatou que seu padrasto Gilvane, "colocava a mão dele bem aqui (apontando para vagina) e aqui atrás (apontando para o ânus)", e que, ao contar para sua mãe, ora apelante, esta lhe disse: "que não era pra mim contar nada pra ninguém porque eu ia ser presa".

A vítima S.K.O.G. (8 anos) corroborou a versão, afirmando que o padrasto também tentou abusá-la e que, ao relatar à mãe, ela "não falou nada" e também a ameaçou.

Esses relatos iniciais são corroborados pelo
Laudo de Exame Sexológico Forense
(ID 17762010), que, embora não tenha constatado conjunção carnal, atestou a existência de "vestígios de prática de atos libidinosos antigo" e "provável manipulação genital" na vítima mais nova, o que confere prova material aos fatos narrados.

Em juízo, as testemunhas Maria Faustina de Sousa Borges e Claison Tadeu Luz Oeiras (avó de coração e avô materno, respectivamente) confirmaram o ambiente de negligência e maus-tratos em que as crianças viviam.

A testemunha Maria Faustina foi categórica ao afirmar que, após as oitivas na delegacia, as netas lhe confirmaram que a mãe "tinha conhecimento que elas eram abusadas" e "dizia para não contar".

É verdade que, em seus depoimentos especiais em juízo, as vítimas apresentaram uma versão parcialmente retratada, buscando eximir a mãe de culpa. A vítima S.K.O.G. chegou a afirmar: "Eles pensaram que a culpada era ela, não era, era ele".

Contudo, essa retratação deve ser analisada com a devida cautela, como bem fez o magistrado sentenciante. O
Relatório Psicológico
juntado aos autos (IDs 56618191) o
ferece uma explicação técnica e plausível para tal comportamento, ao concluir que a mudança de narrativa pode ser um mecanismo de defesa para lidar com o 'estado de angústia de culpa' por ver a mãe presa, buscando uma 'reparação' psíquica.

Portanto, a retratação não invalida a força dos primeiros depoimentos que foram ricos em detalhes, espontâneos e consistentes com as demais provas. Em crimes desta natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em conferir especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos, e em analisar retratações com ressalvas.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. [...] 3.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. (STJ - AgRg no HC: 821999 SP 2023/0152676-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também se alinha a esse entendimento, valorizando o conjunto probatório em detrimento de negativas isoladas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) 1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes sexuais.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000961-18.2015.8.14.0076 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) – destaquei.

A conduta da apelante se amolda perfeitamente à figura da
omissão penalmente relevante
, prevista no art. 13, § 2º, 'a', do Código Penal. Como genitora, ela detinha o dever legal de cuidado, proteção e vigilância sobre suas filhas. Ao tomar conhecimento dos abusos e dos maus-tratos e, ainda assim, permanecer inerte, permitindo a continuidade das agressões, ela concorreu decisivamente para os resultados, devendo por eles responder.

Da mesma forma, a condenação pelo crime de maus-tratos (art. 136 do CP) encontra sólido amparo nos autos. As provas orais, tanto os depoimentos das vítimas quanto das testemunhas, foram uníssonas ao descrever as condições degradantes de higiene e moradia a que as crianças eram submetidas, como dormir no chão em meio a animais e sujeira, evidenciando a exposição a perigo de sua saúde e a omissão da apelante em prover os cuidados indispensáveis.

Assim, o conjunto probatório é farto, seguro e suficiente para afastar a tese de absolvição, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025